Tribunal: CARF
Processo: 13855.723185/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723185/2017-71
ACÓRDÃO
1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREITAS & LABEGALINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. A legislação tributária em vigor
não permite a utilização de créditos de terceiros para fins de
compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS
PÚBLICOS
DE
DÍVIDA
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via
Secretaria do Tesouro Nacional, para compensação de tributos com
supostos créditos de terceiros, no caso, títulos de dívida pública.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. CPRB.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Fl. 8661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, relativamente aos anos-
calendário de 2014 e 2015, com imposição de multa de ofício de 75% lavrado contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
a receita bruta de prestação de serviços não teria sido declarada, embora escriturada.

O Relatório Fiscal indica que os valores supostamente não recolhidos decorrem da
compensação que o contribuinte realizou entre débitos e créditos oriundos de títulos da dívida
pública:

“o cotejo entre os valores apurados com base na escrituração do Contribuinte
com os valores constantes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, indica que não foram confessados e recolhidos débitos
relativamente aos seguintes tributos e contribuições: PIS, COFINS, CPRB, IRPJ e
CSLL, concernentemente aos anos de 2014 e 2015.
Instada a apesentar os esclarecimentos, a Contribuinte assere que celebrou
contrato com a “ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS” por meio
do qual adquiriu créditos relativos a títulos públicos e realizou a compensação
Fl. 8662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
3
de seus créditos, conforme Portaria SRF no 913/2002. Alega que os documentos
referentes aos títulos da dívida pública visando o pagamento de créditos
tributários foram protocolados junto à Receita Federal do Brasil. Argúi que não
cometeu qualquer irregularidade.
Apresenta cópia da orientação que lhe foi repassada pela “assessoria” Alpha
One, bem assim cópia de protocolos. Também foi apresentado cópia do
contrato firmado entre a contribuinte e “Alpha One”, por meio do qual lhe teria
sido cedido o crédito de 7.500.000,00, pelo qual pagaria R$ 5.250.000,00.
Reintimada, a contribuinte apresentou livro diário/razão, relativamente ao ano-
calendário de 2014.
Pela análise dos fatos e como se verá no decorrer do presente relatório, a
contribuinte pecou por firmar um acordo com a “Apha One”, sem acautelar-se
quanto a viabilidade jurídica do objeto do contrato, bem assim por fornecer
procuração a pessoas não ligadas diretamente à sociedade empresária.
Desse modo é responsável, pois de acordo com o artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Na realidade a questão versada no presente processo esta apoiada na utilização
de títulos públicos para solver débitos tributários. O contrato assinado
configuraria Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro,
tendo por objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para
pagamento de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados
no art. 6o da Lei no 10.179/2001.
Ocorre que esta lei preconiza, em seu artigo 2o, os seguintes títulos da dívida
pública:
Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do
Tesouro Nacional (NTN).
O artigo 5o deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos
exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro (eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
E somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2o têm aptidão para
ensejar a compensação tributária, nos termos do artigo 6o da mesma Lei, que
estabelece: "A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de
resgate." No entanto a Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos
emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Aliás, essa situação é
Fl. 8663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
4
didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012, pela Secretaria
da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União. Ao
apresentar DCTF com ausência de tributos devidos ou tributos devidos em valores
irrisórios, não há confissão de débitos, e nesta situação o contribuinte torna-se
indevidamente apto a obter a Certidão Negativa de Débitos - CND, por não haver
valores declarados em aberto.
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF está a
demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o quantum de
tributos efetivamente devidos.
Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em
procedimento de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o
lançamento do crédito tributário. É o que está sendo feito no presente ato.
Bem por isso está sujeito a irrogação das penalidades previstas na legislação, no
caso multa de 75% sobre o valor do débito não-confessado.
Enfatiza-se que, ainda que de fato existissem tais títulos públicos, o que não se
comprovou, eles não teriam validade para quitar tributos, pois não se
enquadrariam nas disposições da legislação. Inclusive o artigo 74 da Lei 9430/96
veda expressamente a compensação apoiada em títulos públicos.”

Os valores foram apurados com base na ECF, uma vez que a DCTF apresentava
valores zerados ou irrisórios, o que causou estranhamento e deflagrou a investigação fiscal que
culminou no auto de infração.
A Fiscalização basicamente entendeu que o contribuinte não tinha nem mesmo
comprovado a existência dos títulos. De outro lado, compreendeu que, mesmo assim, o
procedimento adotado não possui amparo legal.

Em sua Impugnação, o Recorrente alega, fundamentalmente:
- que as insuficiências de recolhimento não ocorreram e que, na verdade, adquiriu
créditos relativos a títulos públicos e realizou o pagamento dos tributos exigidos por meio de
compensação com tais créditos, através da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Portaria SRF
n° 913, de 25 de julho de 2002.
- que não cometeu qualquer irregularidade, realizando as operações em
conformidade com a legislação em vigor, e que teria recebido a assessoria da consultoria ALPHA
ONE ADMINISTRADORA E GESTÃO DE ATIVOS LTDA para realizar o pagamento de tributos dessa
forma.
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
5
-em sede preliminar, o contribuinte também alega que o auto de infração seria
nulo, pois esse planejamento envolve várias outras PER/DCOMP que ainda estão pendentes de
homologação.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 14-91.377 pela 3a Turma da
DRJ/RPO, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2014, 2015
CSLL. LANÇAMENTOS DECORRENTES DOS MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
dos que serviram de base para o lançamento do IRPJ, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, em
razão da relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A decisão da DRJ, em síntese, assentou que “no caso em análise, relacionado aos
títulos da dívida pública externa, não há hipótese legal de pagamento ou compensação de tributos
com esses títulos públicos, posicionamento da RFB plenamente alinhado a vários julgamentos
administrativos e judiciais” e que “inclusive foi disponibilizada eletronicamente a Cartilha de
Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos, elaborada em conjunto pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e pelo Ministério Público da União, com informações úteis sobre a prática e a vedação
legal da utilização de tais títulos para extinção de débitos tributários no âmbito federal”.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente apenas reiterando
os argumentos da defesa.
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
6
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa,
fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Fl. 8666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
7
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“Como visto, não procedem as alegações da empresa impugnante de que os
tributos lançados estariam pagos/quitados. No caso em análise, relacionado aos
títulos da dívida pública externa, não há hipótese legal de pagamento ou
compensação de tributos com esses títulos públicos, posicionamento da RFB
plenamente alinhado a vários julgamentos administrativos e judiciais.
De acordo com os documentos anexados pela impugnante, todos os
requerimentos realizados pela empresa Alpha One, em favor da contribuinte,
dirigidos ao Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional datam do ano
de 2015.
Como pode ser observado anteriormente, o ofício em que a STN nega o pedido da
Alpha One data de dezembro de 2014, portanto anterior aos requerimentos.
Assim, à época dos pedidos de aproveitamento dos créditos, a Alpha One já
estava ciente da impossibilidade. Se, à época dos requerimentos, essa negativa já
era conhecida, em 30/10/2017, data da entrega da manifestação de
inconformidade, ela também já era sabida.
A contribuinte alega também que contratou os serviços de consultoria, com
aquisição dos créditos financeiros, sem desconfiar de qualquer irregularidade no
procedimento adotado. Apresentou, em sua peça impugnatória, o contrato de
cessão onerosa de crédito financeiro firmados com a empresa Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli.
Em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos relativos a títulos
públicos, a RFB disponibilizou no seu sítio eletrônico as seguintes orientações aos
contribuintes:
(...)
Foi disponibilizada eletronicamente a Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária
com Títulos Públicos Antigos, elaborada em conjunto pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e pelo Ministério Público da União, com informações úteis sobre a
prática e a vedação legal da utilização de tais títulos para extinção de débitos
tributários no âmbito federal.
Também em 28/06/2016 foi publicada reportagem da Operação Pirita, sobre a
"compra"
de
pretensos
créditos
financeiros
da
STN
Fl. 8667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
8
(http://g1.globo.com/sp/ribeiraopreto-franca/noticia/2016/06/empresas-
sonegam-r-55-milhoes-em-fraude-declaracao-de-pj-do-fisco.html).
Portanto, não há como se aceitar o desconhecimento por parte da empresa da
irregularidade do procedimento adotado. O posicionamento do fisco federal
acerca da matéria foi divulgado não só no sítio da Receita Federal, por meio de
reportagem e confecção de cartilha, como também em órgãos da imprensa em
geral. Mas nada foi feito para remediar a situação.
Perfeitamente cabível, portanto, a lavratura do presente Auto de Infração.
[...]”

Acrescento, ainda, que o contribuinte sequer apresentou os títulos, o que seria
essencial e obrigatório, a permitir, por exemplo, a conferência da titularidade, o tipo de título
discutido, etc.
Na verdade, a Fiscalização inclusive reafirma a inexistência desses títulos, citando a
investigação de fraude feita pelo Ministério Público Federal:

Nada disso foi, aliás, infirmado pelo contribuinte.
De todo modo, ante o contexto apresentado, está mais do que claro que os títulos
não eram da titularidade do contribuinte e foram adquiridos de terceiros, pois, afinal, é o que
afirma a própria empresa desde a impugnação, sendo fato incontroverso.
Um primeiro ponto é que a Lei no 9.430/96 não permite a compensação com
crédito de terceiros há muitos anos:
Fl. 8668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
9

Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)”

Os créditos, segundo a lei vigente à época dos fatos retratados neste processo,
deveriam ser próprios, assim como os débitos. Não havia, assim, autorização legal para o
contribuinte compensar seus débitos com créditos de terceiros.
De outro lado, a legislação tampouco permite a compensação de créditos
tributários com títulos da dívida pública. Alguns atos infralegais que existiam no início da década
dos anos 2000, contendo tal permissão, foram superados e revogados pela redação superveniente
e hoje ainda vigente do art. 74 da Lei no 9.430/96:

“ Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Fl. 8669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
10
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

Há muito tempo tal entendimento consolidou-se na jurisprudência deste CARF:

“PIS - TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA — COMPENSAÇÃO/PAGAMENTO COM
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS — IMPOSSIBILIDADE — 1) A lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN). 2) A compensação de créditos
tributários só é possível com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos. 3)
À mingua de previsão legal, não se admite a compensação de Títulos da Divida
Pública — TDP com tributos e contribuições de competência da União Federal,
como também para o pagamento das mesmas obrigações com tais títulos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA — O artigo 138 do CIN condiciona ao pagamento do
tributo devido a exclusão da responsabilidade da infração pela denúncia
espontânea da mesma. Se não há pagamento, incabível se cogita em denúncia
espontânea. Recurso negado”. (Processo: 10980.010928/98-65 Acórdão: 202-
12.757 Sessão: 13 de fevereiro de 2001, Rel. Ana Olímpio Holanda, Presidente
Marcus Neder de Lima)

“COMPETÊNCIA — COMPENSAÇÃO — APÓLICE DA DIVIDA PÚBLICA — NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA — Não está compreendida no campo de competência do
Conselho de Contribuintes, fixada pela Portaria MF 55/98, a apreciação de pedido
de compensação com débitos tributários o eventual crédito decorrente de Apólice
da Divida Pública, por não possuir natureza tributária. Recurso não conhecido.”
(Processo n° :10480.030892/99-01 Recurso n° : 128.722, Sessão de: 18 de Abril de
2002)

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74, § 12, II, DA LE1 n. 9.430/1996. ART. 66 DA
LEI. 838.3/1991 TÍTULOS DA DIVIDA PÚBLICA.
Tanto a regra do art. 66 da Lei n. 8383/1991 quanto a do art. 74, § 12, 'II, c e e, da
Lei n. 9.430/1996 vedam a homologação de compensação administrativa de
créditos tributários com créditos de natureza não-tributária oriundos de Títulos
da Dívida Pública. Bem como, não há previsão legal especial para que a Secretaria
da Receita Previdenciária e a Secretaria da Receita Federal do Brasil aceitem a
compensação, sobre os valores devidos à Previdência Social, de créditos oriundos
de Títulos da Divida Externa.” (Processo n" 44023.000032/2006-16 Recurso n.
248.173, Sessão de 28 de abril de 2010, Redatora Carolina de Andrade)

Fl. 8670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.698 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723185/2017-71
11

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantenho o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento
para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 8671
DF CARF MF
Original